Tribunal: TJSP
Processo: 1502951-05.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA – ACOLHIMENTO – Muito embora tenha havido o ingresso no estabelecimento mediante escalada, ausente a efetiva subtração e a posse da "res", fora da esfera de disponibilidade da vítima, já que o réu foi abordado em plena execução do crime, de rigor o reconhecimento da modalidade tentada da conduta.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE TENTADA – ACOLHIMENTO – Muito embora tenha havido o ingresso no estabelecimento mediante escalada, ausente a efetiva subtração e a posse da "res", fora da esfera de disponibilidade da vítima, já que o réu foi abordado em plena execução do crime, de rigor o reconhecimento da modalidade tentada da conduta. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena-base e para reconhecer a modalidade tentada do delito, reduzindo-se as penas.